Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-40.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-40.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0003-87 (EMBARGANTE), ADEMIR MACANEIRO - CPF: 216.393.619-87 (ADVOGADO), MARCELA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.961-33 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.895.831/0001-31 (EMBARGANTE), ELIEZER DE ARAUJO VICENTE - CPF: 010.068.999-01 (ADVOGADO), HELENO RUDNIAK VIDAL VIEIRA - CPF: 026.799.369-22 (ADVOGADO), DULEX VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.685.334/0001-09 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), JALMIR SCHWARZ - CPF: 525.768.689-91 (EMBARGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 83.740.456/0003-87 (EMBARGADO), MARCELA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.961-33 (ADVOGADO), ADEMIR MACANEIRO - CPF: 216.393.619-87 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.895.831/0001-31 (EMBARGADO), HELENO RUDNIAK VIDAL VIEIRA - CPF: 026.799.369-22 (ADVOGADO), ELIEZER DE ARAUJO VICENTE - CPF: 010.068.999-01 (ADVOGADO), DULEX VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.685.334/0001-09 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), JALMIR SCHWARZ - CPF: 525.768.689-91 (EMBARGANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), ADEMIR MACANEIRO JUNIOR - CPF: 010.419.199-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS

– PRODUTO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO NA DECISÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – PERÍCIA CONCLUSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E COMERCIANTE
– EMBARGOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para incluir na condenação das rés o pagamento de lucros cessantes, e negou provimento ao recurso da fabricante do produto.

2.

O a
utor adquiriu caminhão zero quilômetro que apresentou perda de potência devido
à
problema no catalisador, causado pelo uso de produto ARLA 32 fora das especificações técnicas exigidas.

3.

A embargante alega contradição na premissa de que o problema teria ocorrido "já na primeira viagem", omissão quanto à inconclusividade da perícia e erro na majoração dos honorários advocatícios sem fundamentação específica.

II. Questão em discussão

4.
Há três questões em discussão: (i) verificar se existe contradição na decisão quanto ao momento em que o defeito no veículo foi constatado; (
ii
) analisar se a perícia técnica foi conclusiva quanto à causa do problema no catalisador e o nexo causal com o produto fabricado pela embargante; e (
iii
) examinar se houve erro na majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

III. Razões de decidir

5.
Não há contradição na decisão que reconheceu o defeito no veículo, ainda que este tenha sido utilizado por alguns dias antes da constatação do problema, pois o que importa é a existência do vício e não o momento exato em que foi percebido pelo consumidor.

6.
A prova pericial foi conclusiva ao demonstrar que o produto ARLA 32, fabricado pela embargante, estava fora dos parâmetros exigidos pelo INMETRO e pela norma ABNT ISO 22241-1, o que causou obstrução no catalisador e consequente perda de potência do veículo.

7.
O fato de o produto periciado estar com a validade vencida não compromete a confiabilidade do resultado, pois o perito analisou não apenas a amostra coletada, mas também laudos anteriores que já constavam nos autos, chegando à mesma conclusão quanto à inadequação do produto às normas técnicas.

8.
O fato de o consumidor ter utilizado outras marcas de ARLA 32 não afasta a responsabilidade da fabricante, pois ficou comprovado que o produto por ela fornecido estava fora das especificações técnicas e contribuiu para o dano.

9.
Nos termos do art. 18 do CDC, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a quantidade do produto consumida pelo autor.

10.
A majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal e
ncontra-se
em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, não havendo necessidade de fundamentação específica além da própria previsão legal.

11.
O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição na decisão quando a premissa adotada, ainda que imprecisa quanto ao momento exato da constatação do defeito, não altera o resultado do julgamento baseado na existência comprovada do vício do produto. 2. A perícia técnica que conclui pela inadequação do produto às normas técnicas exigidas, com base em análises de amostras e laudos anteriores, é suficiente para estabelecer o nexo causal entre o produto defeituoso e o dano, mesmo que o consumidor tenha utilizado outras marcas do mesmo produto. 3. A majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, prescinde de fundamentação específica além da própria previsão legal."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NUTRACT AGROINDUSTRIAL LTDA
contra
o
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do autor
JALMIR SCHWARZ
para incluir na condenação das rés NUTRACT e DULEX, solidariamente, o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 24.000,00 (bruto) com decote de 20%, e negou provimento ao recurso da NUTRACT, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição, omissão e erro na decisão embargada. Sustenta que há contradição na premissa fixada de que o problema no veículo teria ocorrido
"já na primeira viagem"
, quando na verdade o autor utilizou o caminhão por aproximadamente 20 dias antes de constatar o defeito.

Argumenta que a perícia foi inconclusiva quanto à causa do problema no catalisador, não sendo possível afirmar com certeza que o produto ARLA 32 por ela fabricado tenha gerado o defeito, especialmente considerando que o autor utilizou diversas marcas do produto, conforme comprovam as notas fiscais de abastecimento.

Alega ainda que o produto periciado estava com a validade vencida há mais de 8 anos quando da realização da perícia, o que compromete a confiabilidade do resultado, e que a quantidade do produto por ela fabricado que foi consumida pelo autor era insignificante para causar o dano alegado.

Por fim, questiona a majoração dos honorários advocatícios em 2% sem fundamentação específica.

Requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para julgar totalmente improcedente a petição inicial.

Em contrarrazões, o embargado
JALMIR SCHWARZ
defende a manutenção do acórdão
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial dos embargos de declaração suscitada pelos embargados, pois, embora haja certa imprecisão na formulação dos pedidos, é possível extrair da fundamentação a pretensão do embargante de sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada contradição na premissa de que o problema no veículo teria ocorrido
"já na primeira viagem"
, não há relevância jurídica nessa questão para o deslinde da causa. O que importa é a existência do vício no produto e não o momento exato em que foi percebido pelo consumidor. Ainda que o autor tenha utilizado o veículo por alguns dias antes de constatar o problema, isso não afasta a responsabilidade dos fornecedores pelo vício do produto.

Ademais, o fato de o autor não ter exercido o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, como sugere a embargante, não tem qualquer relação com a pretensão indenizatória decorrente de vício do produto, que possui fundamento jurídico distinto.

No que tange à alegação de que a perícia seria inconclusiva, tal argumento não procede. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que
"a hipótese mais provável é que a contaminação se deu pelo uso de
Arla
32, com os parâmetros fora das especificações da Norma ISO 22241-1, essa hipótese foi embasada através da análise química da amostra coletada do recipiente lacrado que estava em posse do requerente, o relatório no 21003930 (Anexo II) do laboratório TECPAR foi conclusivo ao relatar que o
Arla
32 da Fabricante
Nutract
, não estava de acordo com os parâmetros exigidos pela norma"
.

O perito ainda concluiu que
"a obstrução presente nas cerâmicas do catalisador se deu pelo uso do Arla32 fora dos parâmetros exigidos pelo Inmetro e norma ABNT NBR/ISO 22241-1, onde diversos parâmetros e elementos se deram divergentes aos limites de tolerância estabelecidos pela norma, alguns elementos como cálcio, fósforo, sódio, magnésio e potássio apresentaram-se níveis bem elevados ao permitido,
tanto na amostra coletada pela perícia, como em análises que se encontram nos autos da mesma marca
Nutract
"
.

O fato de o produto periciado estar com a validade vencida não compromete a confiabilidade do resultado, pois o perito analisou não apenas a amostra coletada, mas também os laudos anteriores que já constavam nos autos, chegando à mesma conclusão quanto à inadequação do produto às normas técnicas.

Quanto ao argumento de que o autor utilizou diversas marcas de ARLA 32, tal fato não afasta a responsabilidade da fabricante pelo vício de qualidade do seu produto. O nexo causal entre o uso do ARLA 32 fabricado pela NUTRACT e o dano no catalisador foi devidamente comprovado pela perícia técnica.

Nos termos do art. 18 do CDC, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a quantidade do produto consumida pelo autor.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, esta e
ncontra-se
em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, não havendo necessidade de fundamentação específica além da própria previsão legal.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026